Tribunal: CARF
Processo: 13888.003324/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MENSALIDADE ESCOLAR PAGA PARA DEPENDENTES.
Integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores não se enquadram nas exclusões daquele conceito, previstas em lei

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.003324/2009-50
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.230 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
MENSALIDADE ESCOLAR PAGA PARA DEPENDENTES.
Integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de
dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores não se
enquadram nas exclusões daquele conceito, previstas em lei

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003324/2009-50
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003324/2009-50

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão de recurso voluntário 2401-010.699, e que foi admitido pela Presidência, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: Bolsa de estudo a dependentes. Abaixo segue a ementa e o
registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195,
§ 7o, DA CF⁄88. ART. 55 DA LEI 8.212⁄91. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições sociais gerais
(art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o 11.457⁄07 criou hipóteses de isenção
no tocante às contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos para
aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da
Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212⁄91.

EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos dependentes dos empregados, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, por se tratar de verba de natureza indenizatória. Insere-se na norma de
não incidência. O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção,
não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes. Interpretação sistemática,
teleológica e histórica, nos termos artigo 110 do CTN e o alcance do instituto, conceito
e forma determinado na norma especializada, a Consolidação das Leis do Trabalho,
acerca da definição de salário, conforme preceitua o seu art. 458. Não configura salário
de contribuição

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os valores relativos ao auxílio alimentação e às
bolsas de estudo concedidas aos filhos dos empregados (levantamentos “AL1 –
ALIMENTAÇÃO”, “BE1 – BOLSA FILHO FUNCIONÁRIO” e “BE2 – BOLSA
FILHO FUNCIONÁRIO”). Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Renato Adolfo Tonelli Junior e Miriam Denise Xavier (presidente) que davam
provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas para excluir do lançamento os
valores relativos ao auxílio alimentação. Votou pelas conclusões o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.

O processo foi encaminhado à PGFN em 03/01/23 . De acordo com o disposto no
RICARF, anexo II, artigo 79, § 2o, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em
02/02/23, mas ainda em 31/01/23 (e-fls.1.090, do processo principal), a PGFN apresentou o
presente Recurso Especial (e-fls. 1.078 a 1.089), dentro do prazo de quinze dias estabelecido
pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003324/2009-50

No Recurso Especial a Fazenda Nacional busca a rediscussão da seguinte matéria:
Bolsa de estudo a dependentes. A recorrente alega que a divergência se dá em relação ao
disposto no art. 28, § 9°, alínea “t”, da Lei 8.212/1991. Enquanto o acórdão recorrido entendeu
que deveria ser aplicada retroativamente a nova redação concedida pela Lei no 12.513/2011, os
paradigmas aplicaram a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, não sendo
possível que o auxílio-educação pago aos dependentes dos empregados esteja isento da
incidência da contribuição previdenciária. Para demonstrar a divergência a recorrente colaciona
as ementas dos seguintes paradigmas: Acórdão n.o 9202-010.179 e Acórdão n.o 9202-010.214.
Os acórdãos relacionados como paradigmas constam do sítio do CARF e não
foram reformados na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da
divergência em relação à matéria suscitada.
Com efeito, do exame dos acórdãos contrapostos se vê a similitude das situações
fáticas e a divergência nas decisões proferidas no tocante à incidência da contribuição
previdenciária sobre a rubrica “bolsa de estudos a dependentes”.
O acórdão recorrido entendeu que apesar do período lançado estar sob a égide do
que disposto pela alínea “t”, do §9o, do art. 28 da Lei n.o 8.212/91, tal dispositivo deve ser
interpretado considerando o que foi, posteriormente, trazido pela Lei n.o 12.513/2011, no que
tange a possibilidade de isentar a bolsa de estudos fornecida aos dependentes da incidência
contributiva previdenciária.
Por outro lado, os paradigmas acostados se manifestaram no sentido de que a
concessão de bolsas de estudo a dependentes de segurados, no período anterior à vigência da Lei
n.o 12.513/2011, deve obedecer à legislação de regência, Lei n.o 8.212/91, e integrar o salário de
contribuição previdenciário.
Destarte, para a matéria: Bolsa de estudos a dependente verifica-se a similitude
das situações fáticas e o dissídio de entendimento jurisprudencial nos acórdãos recorrido e
paradigmas, motivo pelo qual o pleito deve ter seguimento

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para os paradigmas que foram admitidos - Acórdãos Acórdão n.o 9202-010.179 e
Acórdão n.o 9202-010.214, de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido,
posto que apresentam-se, nos dois arestos, discussão acerca da incidência de contribuições
sociais sobre pagamento de mensalidades escolares dos filhos e dependentes dos segurados
empregados .
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003324/2009-50

Como muito bem dito acima, no relatório, no acórdão recorrido, o entendimento
foi no sentido de que NÃO integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar
de dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores se enquadram nas
exclusões.
Nos paradigmas acatados, ao contrário, considerou-se que os valores pagos a
título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação dos empregados e dependentes
dos em nível básico, fundamental, médio e superior, se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, pois têm caráter salarial, seja porque retribuem o trabalho efetivo, seja porque
têm a característica da habitualidade.
Entendeu-se que o advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a
obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial previsto no art. 67
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela que se estabelece
entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando analisam situações
fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que o segundo aresto de
comparação se presta a comprovar a divergência pretendida.

2
Das contribuições sociais sobre pagamento de mensalidades escolares dos filhos e
dependentes dos segurados empregados
No racional do acórdão recorrido, a autoridade tributária considerou que as bolsas
de estudo concedidas aos filhos de funcionários são verbas habitualmente pagas, que integram a
remuneração dos segurados empregados, na condição de salário indireto. Resumiu que as bolsas
são destinadas aos filhos de professores e demais funcionários do estabelecimento de ensino,
caracterizando-se como utilidade recebida pelo trabalho.
Pois bem. Relembremos que o direito previdenciário é dotado de autonomia,
porém há forte vinculação com outros ramos do direito e, por isso, sofre diversas influências. De
um lado, a concepção de remuneração para definir a base de cálculo da contribuição
previdenciária das empresas relativamente aos segurados empregados tem sua viga mestre de
compreensão a partir dos preceitos contidos na área trabalhista (art. 22, inciso I, da Lei no 8.212,
de 1991). Por outra parte, a quantificação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos
segurados empregados é realizada com fundamento em um conceito exclusivo previdenciário,
qual seja o denominado salário-de-contribuição. Na essência, a delimitação do salário-de-
contribuição equivale à remuneração paga, creditada ou devida ao trabalhador (art. 28, inciso I,
da Lei no 8.212, de 1991).

Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003324/2009-50

O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define a remuneração
como gênero, em que o salário é espécie. No artigo seguinte, além do salário pago em dinheiro,
resta autorizado o pagamento ao empregado na forma de utilidades, denominado de salário-
utilidade, mediante fornecimento de bens ou serviços.
Nem toda utilidade assume a natureza salarial. Para fins da inclusão no conceito
de salário e, por conseguinte, no âmbito da remuneração do trabalhador, é fundamental examinar
se o fornecimento da utilidade tem por objetivo a retribuição pelo trabalho. Vale dizer, se há um
caráter contraprestativo no fornecimento da utilidade.
Ainda que contenha inegável valor econômico, a capacitação do trabalhador
constitui um evidente investimento na qualificação deste, fornecendo-lhe meios para exercer a
atividade profissional e a cidadania, cuja formação educacional reverte-se em favor da empresa e
da sociedade. Não se destina a retribuir o trabalho efetivo, sendo uma verba empregada “para o
trabalho”, e “não pelo trabalho”.
Diferentemente, entendo, é o desconto ou custeio de mensalidade escolar
vinculada aos serviços educacionais voltados ao ensino fundamental e médio de filhos e demais
dependentes dos funcionários da empresa. Esse tipo de concessão advém apenas da relação de
trabalho e tem por finalidade precípua acrescer vantagem contraprestativa ao trabalhador, com
ou sem vínculo empregatício, configurando clara remuneração indireta, na medida em que a
utilidade é fornecida "pelo trabalho", e não "para o trabalho".
Em que pese os laços existentes entre legislação previdenciária e preceitos
trabalhistas, os princípios basilares tributários, tais como legalidade e tipicidade, cuja aplicação é
obrigatória ao custeio das prestações securitárias, impõem observar as regras matrizes de
incidência e as hipóteses de exclusão tributária nas relações entre Fisco e contribuintes, entre
outros aspectos. Para fins de base de cálculo da incidência da contribuição previdenciária, o
legislador tributário elegeu as parcelas remuneratórias destinadas a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma.
Em harmonia com o conceito de remuneração "para o trabalho", os dispêndios
com a educação e capacitação do trabalhador escapam à tributação, muito embora o legislador
subordine a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária ao atendimento de certas
condições fáticas. Por outro lado, a extensão aos gastos com educação de familiar depende da
expressa previsão na lei tributária, dado o caráter de remuneração "pelo trabalho".
A Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, trouxe nova redação para a alínea “t”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, passando a excluir, de forma expressa, da incidência
da contribuição previdenciária o plano educacional ou a bolsa de estudo relacionada à educação
básica dos dependentes dos trabalhadores:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003324/2009-50

que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
(...)

Tal alteração legislativa não teve caráter interpretativo, tampouco dispõe sobre
aplicação de penalidade. Em consequência, seus efeitos são prospectivos, para o futuro, nos
termos do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. (...)
É dizer, portanto, que a novel redação não é aplicável ao presente lançamento,
posto que posterior à ocorrência dos fatos geradores. A modificação legislativa não representa
uma simples interpretação autêntica, quando ausente a inovação do ordenamento jurídico. Em
suma, tendo em conta os fatos geradores envolvidos no lançamento, correspondentes ao período
de 01/2004 a 12/2008, não merece reforma a decisão de piso que manteve o lançamento
tributário.

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da
Fazenda.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1173
DF CARF MF
Original